Tribunal: TJSP
Processo: 0004261-84.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004261-84.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
CICERO TOMAZ TEIXEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004261-84.2020.8.26.0041 -Voto no 9772
2
VOTO no 9772
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004261-84.2020.8.26.0041
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR1
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Fernanda Alves da Rocha Branco de
Oliva Politi
AGRAVANTE: José Cícero Tomaz Teixeira
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por José Cícero
Tomaz Teixeira, contra a r. decisão de fls. 206/207, que indeferiu seu pedido
de progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo.
Inconformada, recorre a defesa, sustentando que basta o bom
comportamento para demonstrar a assimilação da terapêutica penal. Aduz que
“manter bom comportamento é a única coisa que o condenado pode
fazer para demonstrar que vem assimilando a contento a terapêutica
penal. Ademais, o exame psicossocial traz diversos elementos favoráveis
à progressão, não havendo nada que indique ser prematura a concessão do
regime semiaberto.” (sic). Requer, assim, a reforma do decisum do juízo a quo
(fls. 01/05).
Contraminutado o recurso (fls. 216/219), foi mantida a r. decisão
(fl. 221) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo improvimento,
(fls. 228/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004261-84.2020.8.26.0041 -Voto no 9772
3
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante cumpre a pena de 5 (cinco)
anos e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática de quatro crimes: tentativa
de estupro, lesão corporal de natureza grave, no contexto de violência
doméstica, ameaça e coação no curso do processo, cujo término está previsto
para 12/02/2024 (fl. 79/82).
Alegando ter preenchido as condições legais, pleiteou a
concessão de progressão de regime, o que foi indeferido pelo Juízo das
Execuções Criminais, sob o argumento de que ausente o requisito subjetivo.
O agravo não merece provimento.
Isso porque, embora o reeducando tenha satisfeito o requisito
objetivo, não comprovou ostentar mérito para alcançar as benesses
pretendidas.
Ora, consoante bem anotado na r. decisão agravada:
“Para a obtenção do benefício, é necessário que o sentenciado
preencha o requisito de ordem subjetiva, o que não se verifica no presente caso.
Com efeito, o laudo psicológico do sentenciado mostra-se
desfavorável, uma vez que atesta que os planos para o futuro estão em
elaboração e que, apesar de assumir os delitos praticados, sua crítica está em
elaboração (fls. 156).
Embora o sentenciado tenha obtido atestado de bom
comportamento carcerário, não há nos autos elementos seguros que permitam
concluir que faça jus à progressão pretendida. Não há indicação nos relatórios
psicológicos de elementos seguros quanto ao não retorno à delinquência e ao
integral cumprimento da pena sem a vigilância estatal direta.
Vale destacar que a execução segue o princípio do in dubio pro
societate, que se traduz em regra de julgamento, pela qual eventuais dúvidas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004261-84.2020.8.26.0041 -Voto no 9772
4
revertem em favor da sociedade, razão pela qual não deve ser autorizada a
progressão do preso que mostra duvidoso aproveitamento da terapêutica penal,
ainda que, sob um olhar mais leniente, aparente alguma evolução.
Assim, não demonstrado o cumprimento do requisito subjetivo, o
indeferimento do pedido é medida de rigor.” (fls. 206/207).
Da análise dos autos, depreende-se que o agravante foi
condenado pelo cometimento de quatro crimes distintos, em dois processos.
No primeiro, (n° 0001893-04.2018.8.26.0161), o agravante foi condenado por
ter ameaçado e agredido sua ex-companheira (fls. 22/27). Já no segundo (n°
0000503-35.2018.8.26.0537),
foi
condenado
por
ter
coagido
a
ex-
companheira, para que esta retirasse a notícia crime que deu origem ao
primeiro processo, tentando, em seguida, estuprá-la, tendo constado do
relatório psicossocial, conforme bem ressaltado pelo magistrado a quo, que
sua crítica se encontra em elaboração (fls. 59/66).
Tais fatos demonstram que o agravante não absorveu a
terapêutica penal e, portanto, não está pronto para ser reintegrado à
coletividade.
Nesse passo, não se pode olvidar que todas as benesses
passíveis de deferimento em sede de execução penal somente podem ser
concedidas se não representarem risco à sociedade, já que a segurança da
comunidade é direito que prevalece sobre o interesse individual do
condenado.
Deste modo, havendo um mínimo de dúvida acerca da aptidão do
reeducando em retornar ao convívio social, ainda que forma gradual, o
benefício pretendido deve ser negado.
Em caso similar esta colenda 5a Câmara de Direito Criminal
decidiu:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004261-84.2020.8.26.0041 -Voto no 9772
5
e Progressão de regime
Indeferimento

Recurso
defensivo
Reforma da decisão
Improcedência -
Requisito subjetivo não
se
encontra
demonstrado

Reeducando que, reincidente, praticou delito grave (roubo),
possuindo atestado de 'mau' comportamento carcerário
Além disso, praticou várias faltas disciplinares de natureza
grave e, já tendo sido antes beneficiado com a progressão
ao regime semiaberto, assim como com o livramento
condicional, teve revogada a medida com consequente
regressão de regime
Probabilidade de retorno à vida
delitiva Prevalência do princípio 'in dubio pro societate'
Réu que deve vivenciar, por maior período de tempo, o
regime em que se encontra, oportunidade na qual poderá
demonstrar se absorveu a terapêutica penal
Decisão
mantida
Agravo improvido” (Agravo em Execução
Penal no 9000796-85.2016, Presidente Prudente, rel.
Sérgio Ribas, j. 11/05/2017).
“EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto.
Indeferimento. Requisito subjetivo não preenchido.
Ausência de mérito. Sentenciado condenado por crime
grave (estupro de vulnerável), que possui longa pena a
cumprir (...). Necessidade de permanência no regime
fechado para ser mais bem observado. Decisão mantida.
Agravo improvido” (Agravo em Execução Penal no
9000211-58.2016.8.26.0506, São José do Rio Preto,
rel. Tristão Ribeiro, j. 30/03/2017).
Assim, inviável a concessão de progressão de regime, devendo o
sentenciado permanecer maior tempo no regime fechado, para que possa
absorver a terapia penal e demonstrar seu merecimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator